Tribunal: TJDFT
Processo: 0746311-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL. ATRASO NO REPASSE DE VALORES DESCONTADOS EM CONTRACHEQUE A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS ASTREINTES E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIDO. DEMORA INJUSTIFICADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA MAJORAR O VALOR DA MULTA.

1. As astreintes podem ser revistas a qualquer tempo, inclusive de ofício, não se sujeitando aos institutos da preclusão e da coisa julgada. Precedentes do STJ.

2. Aumenta-se o valor fixado a título de multa cominatória por descumprimento de decisão judicial se confirmados: que houve demora excessiva da requerida em cumprir a prestação que lhe foi imposta; e que o valor monetário fixado não se mostra razoável e proporcional, nem apto a realmente estimular o efetivo cumprimento da medida pretendida nos autos. Sentença reformada em parte.

3. Reconhece-se a ocorrência de dano moral indenizável na hipótese de a empregadora do alimentante, genitor das autoras, de modo injustificado e reiterado, descumpre o comando judicial para transferir o valor referente à pensão alimentícia das crianças imediatamente após o desconto pertinente no contracheque do funcionário e o deposita em dias aleatórios a cada mês.

4. Há inequívoca ofensa aos direitos de personalidade das autoras, a quem injustamente foi imposta privação pela espera irrazoável pelos alimentos, além da angústia pela incerteza quanto ao próprio dia do recebimento dos valores dos quais dependiam para sobreviverem, suprimindo-lhes, inclusive, a possibilidade de planejamento financeiro para provisão mensal.

5. Apelações conhecidas, e provido apenas o recurso das autoras.